Tribunal: TJSP
Processo: 0005474-16.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação da progressão ao regime semiaberto. Pleito de imediata concessão do benefício. Inviabilidade. Reeducando reincidente, condenado por roubos majorados, associação criminosa e tráfico de drogas. Término da pena previsto para o ano de 2041. Alteração do art. 112 da LEP que não

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para apreciação da progressão ao regime semiaberto. Pleito de imediata concessão do benefício. Inviabilidade. Reeducando reincidente, condenado por roubos majorados, associação criminosa e tráfico de drogas. Término da pena previsto para o ano de 2041. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005474-16.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante DOUGLAS
RICARDO RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005474-16.2019.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005474-16.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Douglas Ricardo Ramos
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.949
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que
determinou a realização de exame criminológico para apreciação
da progressão ao regime semiaberto. Pleito de imediata concessão
do benefício. Inviabilidade. Reeducando reincidente, condenado
por roubos majorados, associação criminosa e tráfico de drogas.
Término da pena previsto para o ano de 2041. Alteração do art.
112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame
criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que
se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar
ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito
subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo defensivo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por DOUGLAS RICARDO RAMOS contra a decisão de fl. 28,
proferida em 26/09/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides
Lourenço Cabral Filho, do DEECRIM de Araçatuba, que determinou a
realização de exame criminológico para apreciar o pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante ser desnecessária a
realização de exame criminológico, devendo ser imediatamente
concedida a progressão ao regime intermediário (fls. 01/08).
O recurso foi respondido (fls. 32/35), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 36) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo (fls. 49/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005474-16.2019.8.26.0509 -Voto no
3
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre pena de 28 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, pelos delitos
de roubo majorado, tráfico de drogas e associação criminosa, com
término previsto para 09/08/2041.
O
requisito
objetivo
foi
alcançado
em
02/12/2019.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da
realização de exame criminológico, especialmente em virtude da
violência empregada pelo agravado nos delitos por ele perpetrados.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo do reeducando.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado. Neste
sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como se
pretendeu com a edição da Lei no. 10792/2003,
a conceder ou negar benefícios somente com a
apresentação do frágil atestado de conduta
carcerária. A submissão do Poder Judiciário
aos órgãos administrativos do Executivo não
pode jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização do
exame
criminológico,
quando
entender
necessário, o que deve fazer no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005474-16.2019.8.26.0509 -Voto no
4
autores de crimes violentos contra a pessoa,
bem como a concretização do parecer da
Comissão
Técnica
de
Classificação.
A
requisição do exame e do parecer fundamenta-
se não apenas no preceito constitucional de
que ninguém se exime de colaborar com o
Poder Judiciário, mas também na clara norma
da
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita à
aplicação de pena na sentença condenatória.
Qualquer tentativa de engessar a atividade
jurisdicional deve ser coibida. Se os pareceres
e os exames eram padronizados em alguns
casos, não significa que não mereçam aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da execução. (Curso de Execução Penal,
Forense, p. 23-24)
Ademais, não se pode olvidar do disposto no
art. 33, § 2o, do Código Penal, segundo o qual a execução da pena
privativa de liberdade dar-se-á de forma progressiva, segundo o
mérito do condenado.
Ora, mérito é um elemento normativo, que
exige valoração no caso concreto, não se podendo delegar ao diretor
do estabelecimento prisional a função de avaliar o requisito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005474-16.2019.8.26.0509 -Voto no
5
progressão, uma vez que a decisão sobre tal benefício compete,
exclusivamente, ao magistrado, nos termos do art. 66, III, b, da Lei de
Execuções Penais.
Portanto, se compete ao juiz decidir sobre a
progressão, por evidente, compete a ele avaliar todos os requisitos
para tal benesse, seja o objetivo ou subjetivo.
O atestado de bom comportamento carcerário,
emitido pela direção do estabelecimento é bem-vindo e, no mais das
vezes, se presta como relevante elemento para formação do
convencimento judicial. Entretanto, não pode servir como substituto da
apreciação do comportamento pelo juiz da execução.
Nesse sentido é a súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça:
Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada. No caso em tela, há duas relevantes
circunstâncias a serem consideradas. Primeiramente, trata-se de réu
reincidente, ostentando uma pluralidade de condenações em seu
desfavor, o que indica, em tese, a probabilidade de reiteração
criminosa.
Em segundo lugar, foi condenado por dois
delitos de roubo, crimes praticados com violência ou grave ameaça,
denotando a periculosidade do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005474-16.2019.8.26.0509 -Voto no
6
Em terceiro lugar, foi condenado pelo crime de
associação criminosa, o que demonstra o risco à segurança pública.
Portanto, as peculiaridades do caso concreto
demonstram a necessidade de elaboração de exame criminológico.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator